Tribunal: STF
Processo: RMS 23543
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CANA-DE-AÇÚCAR. PORTARIA Nº 294,
DE 13.12.96, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, QUE LIBEROU OS PREÇOS DO
PRODUTO, A PARTIR DE 1º.05.98. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA HIERARQUIA DAS NORMAS, DA LEGALIDADE, DA
PROPORCIONALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
O art. 10 da Lei nº 4.870/65, que previa a fixação do
preço da cana-de-açúcar, foi alterado pelo art. 3º, III, da Lei nº
8.178/91, que deixou a critério do Ministro da Fazenda, responsável
pela execução da política econômica do Governo, a liberação, total
ou parcial, dos preços de qualquer setor, o que foi concretizado
pela referida autoridade por meio do ato impugnado, em face do
manifesto descabimento da exigência de lei, ou de decreto, para
fixação ou liberação de preços.
Não há falar-se, portanto, em ofensa aos princípios
constitucionais sob enfoque.
No que concerne ao mérito do ato impugnado, é fora de
dúvida que se trata de matéria submetida a critérios de conveniência
e oportunidade, insuscetíveis, por isso, de controle pelo Poder
Judiciário.
Recurso desprovido.